Tribunal: TJDFT
Processo: 0718606-88.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RETENÇÃO DE BOLETOS E IMPOSSIBILIDADE DE SAQUE. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVICO. DANO MORAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar o réu a devolver ao autor as contas descritas na petição inicial e pagar a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título indenização por danos morais.
2. Na origem o autor ajuizou ação em que pretende a restituição das contas descritas e a condenação do recorrente ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em reparação por danos morais. Narrou que, no dia 05/07/2022, se dirigiu a loja de conveniência do banco e não obteve êxito em realizar o pagamento de algumas contas e efetuar o saque do seu salário. Argumentou que foi mal atendido e que os boletos das contas foram retidos pela atendente do réu, lhe impedindo de realizar o pagamento dessas contas em uma agência do banco.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs 45191952, 45191953). Foram ofertadas contrarrazões (ID 45191961).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores indenização por dano moral. Em suas razões recursais, o banco recorrente narra que o recorrido possui uma conta salário e que não é possível a realização de pagamento na função débito nesse tipo de conta, sendo necessário o saque e posterior pagamento dos boletos. Alega que o recorrido recebeu essa informação e confirmou a realização dos pagamentos em dinheiro e o posterior saque do valor total. Argumenta que o recorrido informou que sacaria também o valor de R$ 5.000,00, quando da realização do saque para pagamento das contas no importe de R$ 2.569,74, totalizando o saque no montante de R$ 7.569,74. Destaca que o limite diário para saque é de R$ 5.000,00 e que era impossível atender a solicitação do recorrido, pois do montante a ser sacado pelo recorrido deveria ser abatido o valor de R$ 2.569,74, referente ao pagamento das contas. Informa que o recorrido se negou a realizar o saque no valor das contas pagas e que ele solicitou a devolução dos boletos. Afirma que a operadora de caixa solicitou o estorno dos pagamentos para posterior devolução dos boletos ao cliente, contudo o autor se retirou da conveniência. Frisa que as contas foram estornadas e que o recorrido não suportou qualquer prejuízo. Requer a improcedência dos pedidos.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6. No caso, restou incontroverso que o recorrido não logrou êxito em realizar o pagamento dos boletos no valor R$ 2.569,74 e o saque no valor de R$ 5.000,00, junto à loja de conveniência do banco recorrente. O recorrente não comprovou que o recorrido tinha conhecimento com exatidão que o limite de saque na conveniência era de R$ 5.000,00, lhe impedindo de realizar o saque no valor total de R$ 7.569,74. A alegação de impossibilidade de devolução dos boletos em razão do pagamento não se sustenta, sobretudo ante a ausência do real pagamento dessas contas. A ausência de informações precisas quanto ao limite de saque e a retenção dos boletos pela operadora de caixa caracteriza o defeito na prestação de serviço e, consequentemente, gera o dever de reparação de eventuais danos suportados pelo autor.
7. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O fato de o recorrido ter seus boletos retidos pela operadora de caixa, impossibilitando o pagamento das contas, impactou a organização financeira do autor. Esse fato se mostra capaz de gerar sofrimento, angústia, desespero, frustração e tantos outros sentimentos negativos, os quais ultrapassam o mero aborrecimento e trazem reflexos constrangedores ao seio social e pessoal do consumidor. Comprovado os danos morais suportados pelo recorrido, o banco recorrente tem o dever de repará-los, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
8. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.